Tribunal: STF
Processo: Rcl 42338
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão da Câmara de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1000166-13.2016.8.26.0565/50001, que ao assentar a legitimidade da cobrança da taxa de remoção de lixo proveniente de imóveis do Município de São Caetano do Sul, teria ofendido o art. 145, II, § 2º, da Constituição Federal, bem como deixado de observar a Súmula Vinculante 19.
    Consigno que, em 2.8.2016, apreciei a Rcl 24372, ajuizada em face do processo de origem no qual fundada a presente reclamação. Naquela oportunidade, as partes, ora reclamantes, impugnaram a sentença exarada pelo juízo da 6ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Caetano do Sul do TJSP, que julgara extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC. Naquela oportunidade proferi a seguinte decisão:
    “Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizado pela Ferpin Incorporadora Limitada e seus sócios em face de sentença exarada pelo juízo da 6ª Vara cível do Foro da Comarca de são Caetano do Sul do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida no âmbito do Processo 1000166-13.2016.8.26.0565, o qual julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.
    Na reclamação, aponta-se como paradigma a Súmula Vinculante 19 do STF.
    Sustenta-se, em suma, o seguinte:
    “A respeitável decisão objurgada merece ser cassada porque em desacordo com a lei federal, a Constituição da República e o entendimento pretoriano dominante. 
    Com efeito. A respeitável sentenciante ousou discordar de enunciado vinculante da Suprema Corte e julgou improcedentes os pedidos iniciais. 
    (…)
    Ocorre que não cabe ao juízo de base discordar das decisões da Corte Suprema, mas, sim, segui-las em prol da legalidade, da eficiência administrativa, da segurança jurídica, do devido processo legal e da isonomia, valores basilares do Estado Democrático de Direito e do novel sistema processual civil (artigo 5º, caput e inciso LIV, e artigo 37, caput, ambos da Constituição Federal; artigos 8º e 927, incisos II e V, do Novo Código de Processo Civil).” (eDOC 1, p. 6)
    Em 20.06.2016, proferi despacho no qual se postergou a análise da liminar e solicitou-se informações da autoridade reclamada.
    Informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 160).
    Em 19.07.2016, a Presidência do STF encaminhou a análise da liminar ao Gabinete, uma vez que o “o caso sob exame não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do RISTF.”
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições para julgamento.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, verifica-se que a Súmula Vinculante 19 desta Corte assim dispõe:
    “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”
    Dos elementos aduzidos nos autos, verifica-se que a Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo da Municipalidade atrai a aplicação da Súmula Vinculante em questão. 
    A partir de pesquisa no sítio eletrônico da parte Reclamante, constata-se que os arts. 6º e 7º da Lei 4.711/2008 do Município de São Caetano do Sul, assim dispõe:
    “Artigo 5º - Fica extinta, a partir do exercício de 2009, a ‘Taxa de Combate a Incêndios e Situações de Periclitação à Vida’, instituída nos termos da Lei nº 2.579, de 17 de outubro de 1979, revogando-se todos os dispositivos legais da legislação municipal que prevêem o seu lançamento. 
    Artigo 6º - A ‘Taxa de Limpeza Pública’ prevista no artigo 2º, inciso II, letra ‘a’ e no artigo 69 ambos da Lei nº 2.454, de 17 de outubro de 1977, passa a denominar-se “Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo”, sendo calculada para o exercício de 2009, na forma da legislação municipal vigente e exigível nos seguintes termos: 
    I - sendo contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil e o possuidor de imóvel não edificado, situado em logradouro ou via servida por coleta e remoção de lixo, por metro linear ou testada, à razão de R$ 8,77 (oito reais e setenta e sete centavos); 
    II - sendo contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, e o possuidor de imóvel edificado, situado em logradouro ou via servida por coleta e remoção de lixo, pela somatória dos valores atribuídos: 
    a) à área construída, à razão de R$ 2,17 (dois reais e dezessete centavos) por metro quadrado; e,
     b) à testada, à razão de R$ 8,77 (oito reais e setenta e sete centavos) por metro linear; 
    III - sendo contribuinte o feirante, no exercício de suas atividades comerciais, em cada feira, por metro quadrado ou fração de área ocupada na via ou logradouro público, à razão de R$ 0,09 (nove centavos); 
    IV - sendo contribuinte o vendedor ambulante, no exercício de suas atividades comerciais, diariamente, por metro quadrado ou fração de área ocupada na via ou logradouro público, à razão de R$ 0,19 (dezenove centavos). 
    § 1º - O imóvel de uso total ou parcial comercial, industrial e/ou de prestação de serviços, exceto na hipótese de abrigar estabelecimento de profissionais liberais e de autônomos intermediários, será tributado com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento). 
    § 2º - Nenhum lançamento anual da ‘Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo’, por inscrição, será inferior a R$ 146,34 (cento e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos).” 
    Ademais, consta no ato reclamado a seguinte argumentação:
    “Pessoalmente, entendo que tanto as taxas de coleta de lixo domiciliar, como as de limpeza de vias públicas e de incêndio são inconstitucionais, porque TODAS ELAS tratam de serviços públicos indivisíveis, de caráter universal e que devem ser remunerados através de impostos.
    Contudo, analisando o raciocínio feito pelo STF por ocasião da mencionada súmula, outra decisão não pode ser tomada, que não a decretação da constitucionalidade de todas as taxas acima indicadas, sob pena, aí sim, de inobservância da CF, em especial, do Princípio da Igualdade nela previsto. 
    Assim, se, pelo entendimento firmado pelo STF, a taxa de coleta de remoção de lixo não fere o artigo 145, inciso II, da CF, da mesma forma a taxa de limpeza de via pública também não desobedece a Carta Maior, já que não seria indivisível e poderia ser cobrada, de forma específica, apenas de determinados beneficiários, tomando, inclusive, por base para o cálculo um ou alguns elementos que compõem base de cálculo própria de determinado imposto, como por exemplo, a testada do imóvel. 
    Salvo melhor juízo, a aplicação da Súmula n.º19, bem como das justificativas adotadas pelo STF para sua edição, leva à única conclusão de que, ‘ou todas as taxas acima indicadas são constitucionais ou nenhuma delas o é'.”
    Assim sendo, divergiu-se frontalmente do enunciado sumular de caráter vinculante, uma vez que a taxa indigitada deve servir exclusivamente para os serviços públicos de coleta e remoção do lixo domiciliar.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ART. 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIAS DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 256.588-ED-EDV/RJ, MIN. ELLEN GRACIE; RE 232.393/SP, CARLOS VELLOSO. II - JULGAMENTO DE MÉRITO CONFORME PRECEDENTES. III - RECURSO PROVIDO.” 
(RE 576321 QO-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 13.02.2009) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR. SERVIÇOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS. CONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE SERVIÇOS URBANOS SERVIÇOS RELATIVA A SERVIÇOS DE ASSEIO NAS VIAS PÚBLICAS, BEM COMO DE CALÇAMENTO E CONSERVAÇÃO DE LEITOS NÃO PAVIMENTADOS. INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO. 1. Nos termos da Súmula Vinculante 19, “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o art. 145, II, da Constituição Federal”. Acórdão do Tribunal de origem em conformidade com esse entendimento. 2. A jurisprudência desta Corte assentou que a Taxa de Limpeza Pública que não esteja vinculada apenas à prestação de serviço de remoção e coleta de lixo é inconstitucional. Leitura a contrário sensu do RE 773.736- AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski. 3. Hipótese em que a resolução da controvérsia relativa à nulidade de CDA demanda a análise de legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático e probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(AI 702161 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12.02.2016, grifos nossos) 
    “Agravos regimentais nos recursos extraordinários. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Ausência. Imunidade recíproca. INFRAERO. Taxa de coleta de lixo domiciliar. Base de cálculo. Área do imóvel. Constitucionalidade. Precedentes. Súmulas Vinculantes nºs 19 e 29. 1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. O Plenário da Corte, no exame do ARE n° 638.315/BA, Relator o Ministro Cezar Peluso, com repercussão geral reconhecida, assentou que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal alcança a INFRAERO, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público. 4. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é constitucional a taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral. Incidência da Súmula Vinculante nº 19. 5. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da constitucionalidade da utilização da área do imóvel como base de cálculo da taxa de coleta de lixo domiciliar. Incidência da Súmula Vinculante nº 29. 6. Agravos regimentais não providos.” 
(RE 901412 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje11.12.2015, grifos nossos) 
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, com prejuízo da liminar, nos termos dos artigos 21, §2º, RISTF, para cassar a decisão que suspendeu a exigibilidade dos tributos de competência da parte Reclamante e determinar que outra seja proferida com observância do enunciado sumular de índole vinculante com o fito de dar prosseguimento ao feito.
    Comunique-se, com urgência, o teor da presente decisão ao juízo da 6ª Vara Cível do Foro de São Caetano do Sul.” (Rcl 24372, de minha relatoria, DJe 5.8.2016) 
    Por força de embargos de declaração, explicitei a cassação do ato reclamado e a determinação de que outro fosse proferido, em consonância com o parâmetro de controle. Decisão publicada no DJe 17.8.2016).
    A questão foi levada à Primeira Turma, que decidiu nos termos da seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SÚMULAS VINCULANTES 19 E 29. TAXA. NATUREZA ESPECÍFICA E DIVISÍVEL DO SERVIÇO PÚBLICO. LIMPEZA PÚBLICA. LEI 4.711/2008. MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL. 1. A jurisprudência desta Corte assentou que a Taxa de Limpeza Pública que não esteja vinculada apenas à prestação de serviço de remoção e coleta de lixo é inconstitucional. Precedentes. 2. Verifico que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do ato reclamado e da realidade processual. Súmula 284 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 24372, de minha relatoria, DJe 22.9.2016)
    Relata a reclamante que o Juízo de primeiro grau, em observância ao que decidido na Rcl 24.372, “proferiu nova sentença dando procedentes os pedidos”, porém, em grau de recurso, o TJSP, “reformou, em parte, a respeitável sentença, pois, a seu sentir, a partir da edição de lei municipal nova para os exercícios de 2014 e seguintes não mais haveria de se falar em afronta da legislação local face a Constituição Federal” (eDOC 1, p. 3).
    Interposto recurso extraordinário, esse não foi admitido sob o fundamento de que o acórdão recorrido estava em harmonia como julgamento do mérito do RE 573.321, Tema 146 da sistemática da repercussão geral (eDOC 19, p. 238). 
    O agravo interno não colheu melhor sorte, sendo o seu acórdão impugnado mediante esta reclamação (eDOC 21, p. 7-11 e eDOC 24).
    Na presente reclamação, sustenta-se, em suma, que a referida taxa tributa “serviço público inespecífico e indivisível posto à disposição de todos os contribuintes de forma geral em desacordo com os artigos 77 e 79, incisos II e III, do Código Tributário Nacional, o artigo 145, inciso II e §2º, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 19 desta Corte” (eDOC 1, p. 7).
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado, ou, alternativamente, que se determine a subida do recurso extraordinário interposto na origem para melhor apreciação da Suprema Corte.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ao negar provimento ao agravo interno a autoridade reclamada asseverou (eDOC 24, p. 3-5):
    “Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a matéria alusiva à cobrança da taxa de remoção de lixo proveniente de imóveis é idêntica àquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do RE n. 576.321/SP, correspondente ao Tema 146, oportunidade em que fixada a seguinte tese: 
    as taxas cobradas em razão exclusivamente dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis são constitucionais, ao passo que é inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação de logradouros e bens públicos. 
    Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido, convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos: 
    (...), os autores da ação não questionam, em sua petição inicial, quais custos são supridos pela Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo ora em análise, devendo por isso prevalecer a presunção (ainda que relativa) de legitimidade da lei municipal, considerando-se assim, que a taxa em análise tem por referência exclusivamente os custos com os serviços públicos de coleta, remoção e destinação do lixo, ou resíduos provenientes de imóveis, imposição autorizada pela Súmula Vinculante 19 do C. STF. 
    No mais, conforme estabelece a Súmula Vinculante n. 29 do C. STF, “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”. 
    No caso concreto não se comprovou integral identidade e o fato de existir um valor mínimo não fere o Princípio da Referibilidade que rege as taxas, já que a simples disponibilização do serviço (e não necessariamente a sua fruição) justifica o tributo em valor básico como forma de manutenção da estrutura necessária à sua prestação. 
    Verifica-se que os critérios e parâmetros adotados na composição da base de cálculo da taxa não violam as normas constitucionais e legais, já que o STF tem admitido a sua adoção. 
    (...) 
    Em suma, com o advento da Lei n. 5.163/2013, que acrescentou o § 3º ao seu artigo 5º, não há mais que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade da exação, de maneira que a partir do exercício de 2014 mostra-se legítima a cobrança da taxa de coleta, remoção e destinação do lixo no Município de São Caetano do Sul, o qual repita-se, se limita aos custos com os serviços públicos de coleta, remoção e destinação do lixo, ou resíduos provenientes de imóveis, sem que sua base de cálculo se identifique com a de imposto. 
    Assim, não há como proceder à modificação do decidido, de vez que em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte.” (Grifos nossos)
    Eis o teor da referida norma do § 3º do art. 5º da Lei Municipal 5.163/2013:
    “§ 3º A Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo de que trata esta Lei tem como fato gerador a prestação, pela Municipalidade, dos respectivos serviços públicos de coleta, remoção e destinação do lixo, postos à disposição dos contribuintes.”
    A modificação implementa na legislação de regência do tributo para o exercício de 2014, pela limitação do fato gerador aos serviços públicos de coleta, remoção e destinação do lixo, postos à disposição dos contribuintes, aparentemente, revela ter sanado o vício de inconstitucionalidade constante das legislação anterior, de modo a não remanescer a suposta vulneração da Súmula Vinculante 19; ademais, o ato reclamado aparenta-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte. 
    Confiram-se, a propósito o que consignado pelo Min. Marco Aurélio na Rcl 29496, bem como o que decido pela Primeira Turma na Rcl 32.663 AgR:
    “Consoante se observa, tendo em conta a moldura fática delineada na origem, o fato gerador do tributo, considerada a alteração surgida com a Lei local nº 5.163/2013, abrange, tão somente, serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis. Não está evidenciado o descompasso do pronunciamento com o verbete vinculante nº 19, cujo teor transcrevo: 
    A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.” (Rcl 29496, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 29/6/2018)
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E REMOÇÃO DE LIXO. SUPOSTA OFENSA AO PRECEDENTE FIRMADO NO RE 576.321 QO-RG (TEMA 146 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 576.321QO-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Tema 146 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento. “ (Rcl 32663 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.4.2019)
    Diante dos precedentes, não contemplo fumus boni iures suficiente ao deferimento da pleiteada suspensão do processo.
    Certo é que, em casos de fundado receio de dano irreparável, é possível ao relator, nos termos do art. 989, II, do CPC, suspender o ato impugnado. Porém, sobre esse tema, nada discorreu a parte. 
    Além disso, uma vez constatado o pagamento indevido do tributo, a repetição de indébito é medida que se revela disponível.
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária, para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, III, do CPC).
    Após, abra-se vista do processo à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do CPC).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente